Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCONTROVERSA A CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. COMPROVADA A EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES). IMPOSITIVO O RESPECTIVO RESSARCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido a postular a condenação do recorrente ao pagamento de indenização dos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) decorrentes de acidente de trânsito entre veículos, ocorrido em 1o.02.2021, por volta das 00h00, ocasião em que [...] o requerente retornava de mais uma entrega conduzindo a sua motocicleta, quando foi surpreendido por um motorista alcoolizado que negligenciando as regras de trânsito, colidiu com sua moto [...].
II. Reconhecida a culpa exclusiva do recorrente pelo sinistro (O laudo pericial indica que a moto do autor foi atingida por um corpo rígido com processo de tombamento e deslizamento sobre superfície rígida e áspera (laudo pericial - id. 97134725). Ressalte-se que o réu fez o teste do bafômetro, oportunidade em que foi confirma a ingestão de bebidas alcoólicas com a concentração de 1.13 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, muito acima do valor previsto na legislação vigente), a matéria devolvida à Turma Recursal, pela parte requerida, cinge-se à extensão dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes).
III. O recorrente sustenta, em síntese, que a parte autora não teria comprovado que: (a) despendeu ao conserto de sua motocicleta a quantia de R$ 2.975,00, porquanto não colacionou comprovante de pagamento do suposto serviço realizado; (b) os danos causados no aparelho celular do requerente teriam sido decorrentes do acidente de trânsito; (c) auferia R$ 100,00 (cem reais) por dia como prestador informal de serviços de entrega por aplicativo, uma vez que a declaração “de próprio punho” colacionada não surtiria o efeito comprobatório pretendido.
IV. A conclusão jurídica originária merece ser mantida em grau revisional. Com efeito, o recorrente deve arcar com a reparação dos danos decorrentes do acidente de trânsito, devidamente comprovados.
V. No que concerne aos danos emergentes, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos descritos no laudo pericial de ID 30219511, e consta o efetivo pagamento da prestação do serviço de reparo ao veículo (ID 30219546, p. 3). Registra-se que a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Nesse passo, a mera alegação de que os orçamentos estariam “superfaturados”, desacompanhada de qualquer comprovação, não surte o efeito probatório pretendido, sobretudo porque o conserto da motocicleta ficou limitado aos danos decorrentes do sinistro.
VI. Em relação ao quantum fixado a título de indenização referente ao reparo do telefone celular da parte requerente, verifica-se que constitui efetivo decréscimo patrimonial decorrente do acidente de trânsito. Logo, resulta devidamente comprovado o dano a ser ressarcido (nota fiscal do conserto do aparelho telefônico realizado dois dias após o sinistro – ID 30219510).
VII. E salvo as exceções previstas em lei, é devido ressarcimento ao credor não só pelo que perdeu (dano emergente), mas também pelo que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (CC, art. 402).
VIII. No presente caso, incontroverso que o requerente utiliza o veículo como meio de auferir renda (“motoboy autônomo”), e que este ficou parado para conserto em decorrência do acidente de trânsito por vinte e quatro dias (de 02.02.2021 a 28.2.2021). Desse modo, o recorrente faz jus à indenização a título de lucros cessantes.
IX. No que concerne à extensão desses lucros cessantes, resultou comprovado, conforme “declaração de trabalho” do empregador da parte requerente, que ele aufere R$ 100,00 (cem reais) por dia (valor razoável ao serviço prestado), e cumpre jornada de terça-feira a domingo (ID 30219516). E, a se considerar que o recorrido ficou impedido de utilizar seu veículo, em razão do acidente, por vinte e quatro dias, faz jus ao montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Irretocável, portanto, a estimativa fixada na sentença.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).